Tribunal: TJMT
Processo: 1007336-26.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007336-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), FUNILARIA SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 33.652.181/0001-90 (AGRAVANTE), ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME - CNPJ: 02.394.542/0001-11 (AGRAVADO), CAIO SILVEIRA GNOATO - CPF: 347.013.998-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL REALIADO POR MEIO DE MEDIAÇÃO –TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRETESÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE E ENRIQUECIMENTO ILÍTICO – MATÉRIA QUE EXIGE PRODUÇÃO DE PROVAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acordo realizado por de mediação judicial e homologado por sentença sem que se divise qualquer forte indício de ilegalidade ou vício de vontade. Pretensão de suspensão dos efeitos decorrentes do cumprimento do aludido acordo indeferida. Manutenção da decisão agravada frente ausência de vício flagrante capaz de autorizar tutela para sustar a eficácia do ajuste de vontade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007336-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNILARIA SORRISO LTDA - ME

AGRAVADO: ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Funilaria Sorriso Ltda-ME
, contra decisão que na ação anulatória movida em desfavor de
Armazéns Gerais Vale Dourado
,
indeferiu
pedido de suspensão das medidas deferidas nos autos do cumprimento de sentença nos autos de nº 1002099.27.2017.8.11.0040.

Em síntese, aduz que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de três lotes urbanos, nos quais estão edificados pavilhões de alvenaria com cobertura metálica, em que a ora agravante se comprometeu a pagar R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), convertidos contratualmente em 36.000 (trinta e seis mil) sacas de soja – que seriam pagas em seis parcelas anuais de 6.000 (seis mil) sacas de soja.

Em razão da inadimplência, explica que o agravado propôs Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse por meio da qual sustentou que do total de 36 mil sacas devidas, a ora agravante pagou apenas 20.154 sacas de soja e ficou inadimplente em 15.846.

Noticia que as partes acabaram por realizar acordo em que estipularam novas regras para a transação, com fixação de novo preço e condições de pagamento, o que foi homologado por sentença transitada em julgado na data de 14/07/2020.

Aduz, entretanto, que a agravada, sob o fundamento de inadimplência do acordo, deu início ao cumprimento de sentença com pedido de rescisão do contrato, desocupação do imóvel pela ora agravante e pagamento de aluguéis no período de 22/04/2019 até a data de desocupação.

Ressalta, todavia, que o acordo homologado contém cláusulas nulas, que lhe causam lesão exacerbada e enriquecimento ilícito à agravada, requerida na presente ação anulatória.

Admite o inadimplemento do acordo, por outro lado, aduz que é necessário equilíbrio contratual na medida em que já pagou o equivalente a 67,09% do contrato, exatos R$900.000,00, o que evidencia que apenas 32,91% do contrato originário não foi pago.

Aduz que foi em decorrência do falecimento do sócio majoritário da empresa (Sr. Armando Favretto) e consequente administração pela sócia minoritária, Sra. Marcia Favretto, totalmente inexperiente para administrar a empresa, que os negócios começaram a ruir, circunstância excepcional que tornou inviável o pagamento do acordo.

Justifica que referidas

circunstâncias de inexperiência empresarial da administradora, em conjunto com o estado de necessidade a que se submetia a empresa recorrente, foram as razões subjacentes para a aceitação do acordo judicial homologado nos autos n. 1002099-27.2017.8.11.0040 (objeto da ação rescisória agravada – id. 37923718, pg. 28/32), porque com a desocupação do imóvel, a empresa não teria outra alternativa, senão encerrar suas atividades, porquanto a sede fica no terreno negociado.

Ressalta que foi neste cenário que propôs a presente ação e postulou liminar para impedir a desocupação do imóvel, pedido indeferido na decisão recorrida.

Aduz que não se trata de pretensão de arrependimento ou rescisão do acordo, mas sim ocorrência de nulidade/anulabilidade que invalidam o negócio jurídico, ao menos parcialmente.

Destaca que o art. 171, II, do Código Civil assegura a possibilidade de anular o negócio jurídico no caso de lesão e é com base em sua ocorrência que a liminar deve ser deferida.

Afirma que a decisão agravada é genérica e causa perigo de dano irreparável à recorrente que se vê obrigada a desocupar o imóvel sem compensação a empresa entrará em falência, levando consigo o emprego de uma coletividade e o sustento de diversas famílias.

Anota que é no imóvel em litígio que desenvolve sua atividade comercial fim (funilaria) e a assinatura do acordo que previu
“custo exagerado e iníquo”
, foi a única forma possível de evitar sua falência imediata.

Sustenta que faltou boa-fé do agravado, porque o acordo estipulado garante um lucro extraordinário e inesperado, em evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 844 do Código Civil.

Postula o provimento do recurso a fim de determinar a revogação da ordem de desocupação proferida nos autos n. 1002099-27.2017.8.11.0040 e consequente manutenção da posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação rescisória proposta.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007336-26.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante
Funilaria Sorriso Ltda-ME
, o provimento do recurso a fim de determinar a revogação da ordem de desocupação proferida nos autos n. 1002099-27.2017.8.11.0040, com a consequente manutenção da posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação anulatória do acordo homologado por sentença, objeto do presente recurso.

Observa-se que a agravante pretende suspender os efeitos do Cumprimento de Sentença oriundo de acordo homologado, o qual
pretende a anulação parcial.

Ocorre que nos limites de cognição sumária, próprios da fase, não há como, de plano, acolher a pretensão de suspensão do acordo, porquanto não se divisa, de plano, a ocorrência da existência de dolo, coação, erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, ou mesmo de ocorrência de
lesão
, como sustenta a recorrente.

O argumento de que a administradora do agravante era totalmente inexperiente para a administração dos negócios, em razão do falecimento do sócio majoritário da empresa (Sr. Armando Favretto) que teria levado à assinatura do acordo que previu
“custo exagerado e iníquo”
, não constitui argumento jurídico válido para suspender a execução do que livremente as partes acordaram.

Atenta-se que o acordo homologado por sentença (id
85429988 - Pág. 26)
que a agravante pretende a anulação foi realizado por meio de
Mediação Judicial
nos autos n° 1002099.27.2017.8.11.0040, na data de 22-04-2019, portanto, na presença da
mediadora, partes e seus respectivos advogados
, o que fragiliza o argumento de estado de necessidade sustentado pela agravante na realização do acordado (
85429988 - Pág. 28).

Assim, até que se apurem os fatos alegados por ambas as partes, necessário aguardar a instrução processual na origem, por ora, nada indica a existência de vício flagrante, de sorte a se autorizar tutela para sustar eficácia própria do ajuste de vontades.

De igual modo, não há como afirmar, desde já, violação a boa-fé contratual, ao fundamento de que o agravado teve lucro extraordinário e inesperado, situação caracterizadora de enriquecimento sem causa (art. 844 do Código Civil), bem assim a nulidade da cláusula de perdimento dos valores, igualmente é matéria que diz respeito ao mérito da presente ação, a ser analisada pelo juiz da causa.

Em caso análogo, a jurisprudência já se manifestou:

“Anulatória de acordo judicial realizado em ação de divórcio litigioso relativo à partilha de bens – Tutela de urgência indeferida –
Acordo que em princípio se tem que fora entabulado e homologado por sentença transitada em julgado sem qualquer forte indício de ilegalidade ou vício de vontade – Manutenção da decisão diante da ausência de vício flagrante capaz de autorizar tutela para sustar a eficácia do ajuste de vontade - Necessidade de se aguardar a regular instrução processual - Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217718-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021)

Do exposto, não há como suspender a eficácia do acordo homologado por sentença, objeto do Cumprimento de Sentença nº 1002099-27.2017.8.11.0040, razão pela qual mantém-se a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021